Tribunal: TJBA
Processo: 8016092-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016092-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIVELTON DE ALENCAR DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, MARIANA PEREIRA VIEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS SALES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação do Embargado, mantendo a sentença de improcedência. O embargante aponta omissão no julgado por não ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte vencida, diante do desprovimento integral de seu recurso de apelação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.

Constata-se a omissão apontada, uma vez que o acórdão de ID 102886091 negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado, mas silenciou quanto à regra imperativa de majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Segundo a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp 1539725/DF), a majoração dos honorários é devida quando o recurso não for conhecido integralmente ou for desprovido, independentemente da apresentação de contrarrazões ou da complexidade do trabalho adicional, servindo também como medida de desestímulo à litigância recursal.

A concessão da gratuidade da justiça ao embargado não impede a fixação ou a majoração dos honorários advocatícios, mas apenas suspende a sua exigibilidade, conforme previsto no CPC, art. 98, § 3º.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, integrando o acórdão embargado para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 1.022, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em face do Acórdão no Recurso de Apelação Cível
8016092-35.2019.8.05.0001
, em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargados
ERIVELTON DE ALENCAR DA ANUNCIAÇÃO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA